Tribunal: TJPA
Processo: 0006589-87.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006589-87.2018.8.14.0009

APELANTE: IRLESON SOUSA DAS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida após a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal.

2 – Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

IRLESON SOUSA DAS NEVES
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA que o condenou pelo delito do art. 129, §9º, do CP, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões, pleiteia a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 107, IV do Código Penal (ID 17516626).

Em Contrarrazões, o representante do Parquet, pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 17516629).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal (ID 17722112).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da sentença:

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio de seu Ilustre Representante, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso Auto de Inquérito por Flagrante, ofereceu Denúncia em face de IRLESON SOUSA DAS NEVES, já qualificado nos autos, dando-o como incurso na sanção prevista no artigo 129, §9º, do Código Penal, praticado no contexto do artigo 7º, inciso II, da Lei n.11.340/06, pela pratica do seguinte fato delituoso: Narram os presentes autos de Inquérito Policial fato ocorrido em 07/06/2018, por volta das 18hs, nesta cidade, quando o denunciado, IRLESON SOUSA DAS NEVES, chegou em frente à casa da vítima CLEIDIANE MAK MARTINS FERREIRA (sua ex companheira) e começou a agredi-la, com vários socos e chutes que atingiram seu rosto e corpo. O provável motivo da agressão foi o fato da vítima estar se relacionando com outro rapaz. Segue narrando, o caderno investigativo, que o fato foi presenciado pela testemunha MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, à qual afirmou que viu o acusado com as mãos no cabelo da vítima, dando-lhe socos e chutes, declarando ainda que fez muito esforço para retirar o acusado de cima da vítima. O laudo de lesão corporal constatou a presença de lesões na vítima. A vítima requereu Medidas Protetivas, às quais foram protocoladas.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO:

A defesa pede o reconhecimento da prescrição, considerando o tempo transcorrido desde a publicação da sentença.

Tem razão a defesa.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo delito do art. 129, §9º, do CP, à pena de 03 (três) meses de detenção.

Depreende-se dos autos

que a Denúncia foi recebida em 13/09/2018 e, após regular processual, foi prolatada Sentença condenatória em 27/07/2020.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em apreço, uma vez que a pena é inferior a 1 ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde a publicação da sentença até os dias atuais, transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Esclareço, por oportuno, que o recurso me veio distribuído em 19/12/2023, portanto, quando já estava fulminado pela prescrição
.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 22/07/2024